Tribunal: TJMT
Processo: 0038661-88.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0038661-88.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDA APARECIDA SIQUEIRA TAPAJOS - CPF: 018.381.401-07 (RECORRIDO), FELIPE ERNANDES BARBOSA CORREA - CPF: 034.175.561-39 (ADVOGADO), LUIZ JOSE DE SIQUEIRA - CPF: 021.889.881-91 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ JOSE DE SIQUEIRA - CPF: 021.889.881-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES, MANIFESTOU ORALMENTE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

0038661-88.2013.8.11.0041

Origem:

1° Vara da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

FERNANDA APARECIDA SIQUEIRA TAPAJOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

APELAÇÃO – CIRURGIA E UTI – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inexistência de citação do Reclamado Município gera nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa da parte Reclamante, sendo prudente o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, narra a parte Reclamante na petição inicial que necessita com urgência de cateterismo e vaga em UTI, em razão de infarto com risco de morte.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, determinando que o Reclamado providencie a devida assistência à conforme indicação médica.

Em suas razões recursais, a parte Reclamante arguiu preliminar de nulidade de citação, argumentando que não foi citada nos autos. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso manejado e manutenção da sentença objurgada.

O Ministério Público em sede de sessão de julgamento opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifica-se que a Recorrente não foi regularmente citada.

Para melhor entendimento, relato as principais movimentações dos autos.

A inicial foi protocolada em 10/09/2013 às 23:30, em regime de plantão, sendo ajuizada a ação somente contra o Município.

Com pedido de urgência, a liminar foi deferida no mesmo dia às 23:58.

Expedida a citação, na certidão de fls. 44 consta que foi intimado o Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, na pessoa de Gilmar Xavier, matrícula 94468, às 01:25. Sendo que o Estado a partir de então passou a peticionar nos autos, sem perceber que não havia sido incluído no polo passivo da inicial.

Como não houve o cumprimento da liminar e era caso de urgência, a Reclamante informou no dia 25/10/2013 que fez o pagamento do procedimento, e alterou o pedido da inicial, passando a pleitear pelo ressarcimento do valor pago pelo tratamento que deveria ter sido disponibilizado pelo SUS.

No despacho de fls. 89, o Magistrado reconheceu que não houve de fato a citação do Reclamado, determinou a citação novamente equivocada do Estado, e acolheu o pedido de alteração dos pleitos da inicial feito pelo Autor.

Na certidão de fls. 94, consta nova citação equivocada do Procurador do Estado Rodrigo Carvalho.

Posteriormente, sobreveio sentença de procedência da ação fls. 122, porém, nos termos do pedido inicialmente feito, qual seja, realização do procedimento médico.

Após, aportou aos autos Embargos de Declaração opostos pelo Autor, alegando omissão do Magistrado que não observou a alteração dos pedidos iniciais, sendo estes embargos rejeitados.

Devidamente intimado, o Município apresentou a presente apelação, arguindo a preliminar de nulidade por ausência de citação válida, o que declaro neste momento, por todas as razões acima já expostas.

Portanto, a inexistência de citação torna toda a movimentação processual eivada de nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa da parte Reclamante.

Frise-se que, com o retorno dos autos para o regular prosseguimento da ação, a mesma deve ser julgada nos termos da inicial de movimento 7816589 (fls. 48).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
e acolho a preliminar de nulidade de citação arguida, para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com a ocorrência de todos os atos a partir da citação do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, suprindo-se a citação neste momento.
CONSIDERANDO-SE AINDA COMO PLEITOS DA INICIAL A PETIÇÃO DE MOVIMENTO 7816589 (fls. 48).

Quando do retorno do feito à origem, em 1º grau,
deverá ser encaminhado para os Juizados da Fazenda Pública de Cuiabá, ante o declínio de competência do TJMT para a TRU/JUIZADOS DA FAZENDA.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020